Tribunal: STF
Processo: HC 75026
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-06
Data de publicação: 1997-05-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Art. 12, da Lei n.º 6.368/76.
Tráfico de entorpecentes. 3. Pedido para a paciente aguardar em
liberdade o julgamento da apelação. Não conhecimento, eis que o apelo
foi desprovido. Prejudicialidade. Art. 594, do Código de Processo
Penal. 3. Pretende a paciente o reconhecimento de que é apenas usuária
de substância entorpecente e não traficante. Pleito não acolhido em
ambas as instâncias ordinárias. 4. Reexame de provas. Inviabilidade. 5.
Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.